Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-23.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006211-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA DE SOUZA GALDEIAS - CPF: 053.182.321-08 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DOS FILHOS MENORES – INVIABILIDADE – REEDUCANDA QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS – PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 112, § 3º, DA LEP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a concessão de prisão domiciliar a apenada que possui filhos menores, quando não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado, uma vez que a reeducanda não é imprescindível aos cuidados dos filhos.

Deve ser aplicada a fração de 1/8 para fins de progressão de regime à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, quando preenchidos cumulativamente os cinco requisitos previstos no § 3º do artigo 112 da LEP, ainda que tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Fabiana de Souza Galdeias
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 1006211-23.2021.8.11.0000, que indeferiu os pedidos de concessão de prisão domiciliar e aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão de regime.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar à acusada, com fulcro no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, e para que seja aplicada a fração de 1/8 para a progressão regimental, com esteio no artigo 112, § 3º, da LEP (Id. 83300529).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 83300525).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 83300524).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso,
“possibilitando a progressão de regime, assim que cumprido 1/8 (um oitavo) da pena, desde que preenchidos, à época, os demais requisitos previstos no artigo 112, §3º, da LEP”
(Id. 88319987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que a agravante
Fabiana de Souza Galdeias
cumpre pena privativa de liberdade, unificada, de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de furto – processo executivo de pena n. 0039578-65.2017.8.11.0042.

Dessume-se do feito que foi formulado perante o Juízo
a quo
pedidos de concessão de prisão domiciliar e aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão de regime, porém os pleitos foram indeferidos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de reformar a citada decisão para que a agravante seja colocada em
prisão domiciliar
, com fulcro no artigo 117, inciso III, da LEP, tendo em vista que possui cinco filhos inimputáveis e que ela sempre foi a responsável por eles, deixando de cuidar apenas porque foi presa.

Além disso, requer seja estipulada a fração de 1/8 para a
progressão de regime
, com esteio no artigo 112, § 3º, da LEP.

Com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva comporta parcial acolhimento, apenas no tocante a fração para fins de progressão.

Consta do feito que a agravante possui cinco filhos inimputáveis – Maria Eduarda Galdeias Rodrigues, de 11 anos de idade, Maria Clara Galdeias Rodrigues, de 10 anos, Igor Galdeias De Oliveira, de 5 anos, Maria Vitória Galdeias de Matos, de 2 anos, e Maria Helena Galdeias de Matos, de 1 ano e 8 meses de idade.

Não obstante a defesa argumentar que os filhos residiam com a reeducanda e que é necessário colocá-la em prisão domiciliar para que volte a assistir os menores, observo que o magistrado de primeiro grau bem fundamentou a decisão nesse ponto, ao passo que foi realizado estudo psicossocial e constatado que os infantes estão sendo devidamente cuidados pela avó e tia maternas, de modo que a agravante não é imprescindível aos cuidados deles.

Oportuno trazer os trechos da decisão agravada que se refere sobre o tema ora em apreço,
in verbis
:

“(...)
O estudo psicossocial aponta que Maria Helena, Maria Vitória e Igor estão sob os cuidados da avó materna desde sua prisão, enquanto Maria Eduarda e Maria Carla estão sob os cuidados da tia materna da recuperanda, Sra. Suely (sequência 74.1).

Ressai que apesar das dificuldades e problemas de saúde, a Sra. Suelene e a Sra. Suely estão se esforçando e conseguindo oferecer as melhores condições sociais, cultural e familiar para educação das crianças, além de oferecerem afeto, amor, proteção, companheirismo e referência para o desenvolvimento saudável das crianças. Cumpre ressaltar que o laudo aponta que a Sra. Suelene é conhecida no bairro e vizinhos próximos auxiliam nos cuidados das crianças (sequência 74.1).

Todo esse contexto não pode passar desapercebido aos olhos desse Juízo sendo inviável a aplicação do entendimento que “a fragilidade e a vulnerabilidade de indivíduos menores permitem que se pressuponha sua relação de dependência perante seus responsáveis (STJ – HC 566.595)”, notadamente por que restou demonstrado que os filhos encontram-se bem cuidados, desde a prisão da recuperanda, situação que não demonstra a dependência exigida no caput do art. 112 da LEP.

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, notadamente porque esta não seria efetivamente proveitosa, especialmente porque não há constatação que a recuperanda, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência aos infantes.

Nesse viés, a prisão domiciliar é prevista na Lei de Execução Penal para os condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto, desde que atendam a alguns requisitos, expressamente elencados no artigo 117 da Lei de Execução Penal, dentre eles, o esculpido no inciso III: “ condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”.

Contudo, destaca-se que, apesar de o artigo se referir, expressamente, tão somente aos apenados que cumprem pena em regime aberto, tem-se entendido ser o benefício também aplicável, em situações excepcionais, aos recuperandos em regime semiaberto ou fechado, ainda que submetidos à constrição processual acautelatória, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Nesse sentido: (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Conforme já exposto acima, a recuperanda não logrou comprovar que seus filhos menores sejam tão dependentes dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filhos menores não implica em garantia imediata da benesse.

(...)

Por todo exposto, não preenchidos os requisitos legais esculpidos no art. 112, §3° e art. 117, III, ambos da LEP, e não comprovada a indispensabilidade da recuperanda para os cuidados e proteção da prole, INDEFERE-SE os pedidos. (...)” –
Id. 83300530, pp. 2-3.

Impende consignar que a Lei de Execução Penal prevê hipóteses taxativas em que é possível o
“recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular”
, dentre elas,
“quanto se tratar de condenada com filho menor”
(inciso III do art. 117 da LEP).

Conquanto a jurisprudência pátria seja no sentido da possibilidade de aplicação do benefício em comento à apenada que se encontra em regime semiaberto ou fechado, trata-se de situação excepcional que ocorre quando a reeducanda é
imprescindível
aos cuidados do menor, caso contrário, bastasse a condenada ter filho inimputável que se veria livre do regular cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta devidamente.

No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem solicitou a realização de avaliação por profissionais sobre a situação dos filhos da agravante, e o estudo psicossocial efetuado constatou que os menores estão sob os cuidados dos familiares, três estão com a avó materna, Sra. Suelene, a qual conta inclusive com o auxílio de vizinhos do seu bairro, e os outros dois estão com a tia materna, Sra. Suely.

Nota-se que os infantes estão vivendo em ambiente familiar, sendo cuidados e protegidos por pessoas que têm laços sanguíneos e afetivos, o que se mostra até mais propício ao desenvolvimento dos menores, ao considerar que a agravante se envolveu no mundo do crime, praticando crime de furto e reiterando a conduta delitiva ao perpetrar o delito de tráfico de drogas.

Sobre o tema, convém trazer precedente deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL - MÃE DE 3 (TRÊS) CRIANÇAS – PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR – IMPETRAÇÃO CABÍVEL – MATÉRIA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROCESSAMENTO ADMITIDO - IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA – PREMISSA DO STJ -

FILHOS SOB A GUARDA DO GENITOR/AVÔ – ARESTO DO TJMT – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA PRESENÇA DA FILHA – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE – EXPOSIÇÃO DE RISCO À CRIANÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A e. Primeira Câmara Criminal do TJMT tem admitido o processamento de HC quando a matéria envolver prisão domiciliar, para cumprimento de pena definitiva, diante da sua natureza excepcional [enfermidade, idade, maternidade], desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000; HC N.U 1015083-95.2019.8.11.0000).
O c. STJ assentou premissa de que o deferimento da prisão domiciliar pressupõe a comprovação da imprescindibilidade materna aos cuidados dos filhos que estejam sob sua guarda (HC nº 626335; HC 452.911/SC).
Se os filhos da paciente estão sob a sua guarda definitiva/provisória do genitor e avô materno, não resulta evidenciado que sua presença seja essencial para os cuidados das crianças.

(TJMT, HC nº 1014772-07.2019.8.11.0000) O c. STJ firmou entendimento que não se mostra cabível a prisão domiciliar quando o tráfico é praticado na residência da própria paciente, na presença dos menores, “sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico” (HC 424.604/SC).”
(TJMT, N.U 1024194-69.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.12.2020, publicado no DJe 11.12.2020) – destaquei.

Sendo assim, observo que andou bem o juiz singular, que, motivadamente, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, uma vez que não ficou comprovada a imprescindibilidade da condenada aos cuidados dos filhos menores, logo, não ficou demonstrada a excepcionalidade concreta que justificasse a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

Por outro lado, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/8 para fins de progressão de regime.

Dessume-se da decisão recorrida que o magistrado reconheceu que a agravante preenche os requisitos previstos no § 3º do art. 112 da LEP – que trata da progressão especial, com lapso temporal de cumprimento da pena reduzido –, porém, deixou de aplicar a regra por considerar que ela não se enquadrou ao disposto no
caput
, em razão da reeducanda não ser a responsável pelos menores.

Nesse ponto, convém trazer os argumentos bem delineados pela douta procuradora,
in verbis
:

“(...) Observe que ao indeferir o pedido, o magistrado de piso o fez com fundamento em disposição que a própria lei não exige. A fundamentação é que “...a recuperanda preenche os requisitos descritos nos incisos, contudo, esbarra no caput onde exige “mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência”.

Veja que no entendimento do magistrado o caput do §3º, do Art. 112, da LEP, exigiria a soma dos requisitos: mãe + responsável. Contudo, essa não é a melhor interpretação do referido dispositivo.

Dispõe o Art. 112, §3º, da LEP, que “...no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente :”.

Examinando apenas o caput, eis que, conforme afirmado na decisão, o juízo reconhece que a Recorrente preenche os requisitos descritos nos incisos, constata-se da simples leitura do dispositivo transcrito, que não há necessidade da soma dos requisitos mãe + responsável e, sim, que são duas situações distintas: mulher mãe ou mulher responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

Resta claro que o termo “responsável” não esta vinculado a palavra “mãe”. Trata-se, como exemplo, de uma avó, tia, tutora legal, dentre outras, que tenham sob sua responsabilidade criança, a qual, se condenada e cumprindo pena, poderá também se beneficiar com a progressão de regime em período reduzido.

Ora, não cabe ao magistrado, exigir e/ou estabelecer requisito para concessão de benefício, não previsto em lei. (...)”
– Id. 88319987, pp. 9-10.

Com efeito, a Lei n. 13.769, de 19 de dezembro de 2018, trouxe alterações para o Código de Processo Penal, Lei de Crimes Hediondos e Lei de Execuções Penais, e, entre elas, incluiu o § 3º no artigo 112 da LEP, visando ampliar a proteção às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, possibilitando-lhes a progressão de regime ao preencher
cumulativamente
os requisitos ali previstos, os quais estão dispostos nos incisos do referido dispositivo legal, veja-se:

“Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 3º
No caso de mulher gestante ou que for
mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

I
-
não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

II
-
não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

III
-
ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

IV
-
ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

V
-
não ter integrado organização criminosa.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)” – destaquei.

Dessa forma, tendo em vista que a agravante preenche todos os demais requisitos legais exigidos para a progressão de regime especial, ao passo que foi condenada pelos crimes de furto e tráfico de drogas (sem violência ou grave ameaça à pessoa); não praticou crime contra seus filhos ou dependentes; é primária e, de acordo com as informações prestadas ao Juízo de primeira instância, possui bom comportamento carcerário e não há notícias de que integre organização criminosa, de rigor considerar a fração de 1/8 de cumprimento da pena.

Saliente-se que, apesar da alegação do agravado, de que não caberia a progressão especial nos crimes hediondos ou equiparados, observa-se que não há qualquer vedação nesse sentido na lei e tampouco especificação quanto ao tipo de delito que a reeducanda foi condenada.

A previsão legal na hipótese em comento não leva em consideração a natureza do delito que a apenada foi condenada – como é a regra prevista pelo
caput
do art. 112 da LEP, nos incisos I a VIII –, mas sim a situação especial que se encontra, seja pelo fato de estar gestante ou de ser mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de determinar a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 3º, da LEP, devendo observar os demais requisitos à época do cumprimento do lapso temporal necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021